Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704915-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CTIS TECNOLOGIA S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por CTIS TECNOLOGIA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos dos autos da Ação Anulatória no 0704915-93.2021.8.07.0018, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O Distrito Federal, nas contrarrazões, afirma que o recurso inova nas matérias apresentadas ao requerer a redução da multa aplicada em virtude de retroatividade legal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2023 17:05:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador